Tribunal: STF
Processo: HC 183646
Classe: HC
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-09-22
Data de publicação: 2020-09-22

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de agravo regimental interposto pelo Ministério Público Federal contra decisão de minha lavra que concedeu parcialmente a ordem nos autos do HC 183.646/SP. 
    Consta dos autos que o agravado fora condenado às penas de 15 anos, 5 meses e 3 dias de reclusão, em regime inicial fechado, e 2.084 dias-multa pela prática dos delitos previstos no art. 33, “caput”, e no art. 35, “caput”, ambos c/c art. 40, inciso V, todos da Lei n. 11.343/2006 (eDOC 3). 
    Interposta apelação criminal, o Tribunal de Justiça de São Paulo deu parcial provimento ao recurso para reduzir as penas do então apelante ao patamar de 13 anos, 9 meses e 20 dias de reclusão, mais 1.923 dias-multa, mantidos os demais termos da condenação (eDOC 2).
    Na sequência, a defesa impetrou habeas corpus substitutivo de recurso especial perante o Superior Tribunal de Justiça, sobrevindo decisão monocrática que reconheceu a ocorrência de bis in idem na primeira fase da dosimetria e concedeu a ordem de ofício para redimensionar as penas, fixando-as em 12 anos, 2 meses e 6 dias de reclusão e 1.761 dias-multa (eDOC 7).
    Ao agravo regimental interposto, a Quinta Turma do STJ negou provimento (eDOC 6).
    Daí a impetração de writ nesta Suprema Corte, insurgindo-se a defesa contra a manutenção da exasperação da pena-base, pelos maus antecedentes, com base em condenação já atingida pelo período depurador quinquenal, bem como pugnando pelo reconhecimento da atenuante da confissão espontânea relativamente ao crime de associação para o tráfico (eDOC 1).
    Em 13.4.2020, concedi parcialmente a ordem para determinar ao juízo de origem que refizesse a dosimetria da pena com a desconsideração da valoração negativa das condenações anteriores já atingidas pela previsão insculpida no art. 64, inciso I, do Código Penal (eDOC 10).
    Inconformada, a PGR interpôs o presente regimental (eDOC 18).
    Em suas razões recursais, o Parquet afirma, em suma, que “atualmente não há uniformização de posição nas Turmas do e. STF quando ao tema aqui em apreço, pois a 1ª Turma tem, por julgados recentes, considerado que se a condenação com pena atingida pelo quinquênio depurador não mais configura reincidência, pode ser avaliada para fins de exame dos antecedentes do agente” (p. 3), motivo pelo qual não haveria jurisprudência dominante que sustentasse a concessão da ordem.
    Nesse sentido, reputando ausente qualquer ilegalidade flagrante, pugna pela retratação da decisão impugnada ou, subsidiariamente, pela submissão do feito à apreciação da Turma para que a ordem de fundo seja denegada.
    Não foram apresentadas contrarrazões (eDOC 23).
    Por outro lado, por meio da Petição 34678/2020 (eDOC 20), a defesa informou que, “passados trinta e quatro dias desde que comunicada a concessão da ordem neste epigrafado mandamus não houve nenhum cumprimento por parte da autoridade judiciária destinatária”, requerendo, nessa toada, seja instado o juízo da origem para reiteração do teor da decisão em comento.
    É o relatório.
    Passo a decidir.
    Em primeiro momento, ressalto que, em consulta ao sítio eletrônico do TJSP, verifiquei que o juízo de piso procedeu ao cumprimento da decisão monocrática que concedeu parcialmente a ordem:
    “Em face do exposto, redimensiono as penas, de forma definitiva, para ambos os réus, para 9 anos, 11 meses e 23 dias de reclusão, no regime inicial fechado, e 1.463 dias-multa, fixados no mínimo legal. As demais determinações da sentença originária (e não modificadas por decisões posteriores) permanecem inalteradas. Expeçam-se as comunicações necessárias, de modo a instruir a guia de execução. No mais, certifique a Secretaria se ainda há agravos pendentes de julgamento. Oportunamente, com o trânsito em julgado, ao arquivo. Ciências às partes. Cumpra-se.”
    Por outro lado, tenho que assiste razão ao Ministério Público Federal em sua impugnação.
    Isso porque, quanto à valoração dos maus antecedentes, passado o prazo depurador de 5 anos, o Plenário desta Suprema Corte, ao finalizar o julgamento do RE 593.818/SC, Tema 150 da Repercussão Geral, no sentido de dar parcial provimento ao recurso extraordinário, fixou a seguinte tese: 
    “Não se aplica para o reconhecimento dos maus antecedentes o prazo quinquenal de prescrição da reincidência, previsto no art. 64, I, do Código Penal”. 
    Embora compreenda que a proibição constitucional das penas perpétuas (art. 5º, XLVII, b, CF) e o devido respeito à dignidade da pessoa humana (art. 1º, III, CF) exigem a fixação de limites temporais também para a consideração de maus antecedentes na primeira fase da dosimetria da pena, fiquei vencido no julgamento virtual, juntamente com os Ministros Ricardo Lewandowski, Marco Aurélio e Dias Toffoli. 
    Feitas essas considerações, ressalvo a minha posição pessoal, mas, em homenagem ao princípio da colegialidade, adoto a orientação ora colecionada no sentido de desconstituir os efeitos da decisão impugnada.
    Anto o exposto, reconsidero a decisão agravada para denegar a ordem de habeas corpus.
    Publique-se. Comunique-se com urgência.
    Brasília, 22 de setembro de 2020.
Ministro Gilmar Mendes
Relator
Documento assinado digitalmente